Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008239-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), JUVENAL PEREIRA - CPF: 006.023.511-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI FRANCISCA DE JESUS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALDECI FRANCISCA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de a ré cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

Demonstrada a suficiência de cautelares diversas [art. 319, CPP], é descabida a decretação da medida extrema. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALDECI FRANCISCA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de VALDECI FRANCISCA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP].

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, asseverando que a paciente é primária, tem residência fixa e ocupação lícita.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva de VALDECI. Subsidiariamente, a substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-90.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALDECI foi presa em flagrante no dia 19/02/2023, acusada de ter ceifado a vida de seu cônjuge, JUVENAL PEREIRA.

O 3º SGT PM JORGE BISPO DE MORAES relatou à autoridade policial:

“QUE o depoente condutor da ocorrência de HOMICÍDIO, que vitimou JUVENAL PEREIRA, no dia 19/02/2023, no local indicado como RUA SEBASTIÃO DOS ANJOS, Nº 56, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE-MT, local onde atualmente é uma quitinete; QUE o depoente condutor, relata que a Guarnição foi acionada via CIOSP para para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço já mencionado; QUE ao chegar no local, o SAMU já se encontrava em atendimento e já havia constatado o óbito, da pessoa identificada como JUVENAL PEREIRA; QUE a suspeita do crime, VALDECI FRANCISCA DE JESUS ainda se encontrava no local e estava bastante nervosa; QUE os vizinhos que se encontravam no local informaram que a suspeita havia escondido a faca que utilizou para atingir a vítima, foi escondida por ela atrás da caixa d ́agua; QUE ao fazerem diligência, a faca se encontrava no local indicado suja de sangue; QUE
ao questionar a suspeita, esta relatou que reagiu as agressões que sofria do seu companheiro, apresentou lesões nos antebraços e alegou que sofreu estrangulamento e puxões de cabelo
; QUE em razão dos fatos narrados a suspeita VALDECI FRANCISCA DE JESUS foi conduzida para a central de flagrantes para confecção de B.O e posteriormente encaminhada a Delegacia de Homicídio para os procedimentos de praxe”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ANDERSON DA COSTA CASTRO, que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, vizinha do casal, narrou:

“QUE a depoente compareceu a esta DEPOL para depor sobre os fatos narrados que culminou no óbito de JUVENAL PEREIRA, (vulgo: PEBINHA), nesta data; QUE a depoente é vizinha da vítima, esclarecendo que sua casa fica do lado esquerdo da quitinete onde residia a vítima JUVENAL e a suspeita VALDECI; QUE a depoente reside no local há aproximadamente dez anos; QUE conheceu a vítima JUVENAL há vinte anos, mas tem aproximadamente um ano que ele passou a conviver maritalmente com VALDECI; QUE a depoente tinha convivência próxima com JUVENAL e VALDECI quando eles moravam na mesma quitinete, mas no cômodo da frente; QUE por volta do mês de janeiro de 2023, VALDECI saiu da quitinete da frente onde morava com JUVENAL e foi morar na quitinete dos fundos, mas eles continuaram se relacionando maritalmente; QUE
VALDECI e JUVENAL brigavam frequentemente, duas a três vezes por semana, sempre de quinta-feira até domingo
; QUE a depoente ouvia as brigas porque o quarto dela fica nos fundos da quitinete da VALDECI; QUE já ouviu JUVENAL pedir para VALDECI fazer alguma coisa para comerem, ao que
ela respondia sempre com agressividade e jogava as coisas nele, o que ela via na frente jogava nele, como panela, pau, tudo
; QUE VALDECI FRANCISCA bebia muito e era muito agressiva, se transformava quando bebia; QUE afirma que
VALDECI FRANCISCA, sempre agredia JUVENAL, que por muitas vezes saia da quitinete correndo, fugindo dela
; QUE
a suspeita tem porte físico maior que a vítima, e ela sempre se aproveitava disso para agredi-lo
; QUE
nunca ouviu, nem viu JUVENAL agredir VALDECI, sempre era ele que era agredido por ela
; QUE por diversas vezes JUVENAL ficou com lesões praticadas por VALDECI, sendo que uma dessas vezes ela quebrou os dedos dele, e JUVENAL ficou quatro meses de licença médica no trabalho por esse motivo; QUE não sabe se JUVENAL chegou a registrar B.O. contra VALDECI FRANCISCA; QUE várias vezes JUVENAL se trancava na quitinete dele para correr de VALDECI, mas ela se apropriou de um "machadinho" que era de JUVENAL e o utilizava para arrombar a porta da quitinete dele e o agredir; QUE pode afirmar, assim como a vizinhança que JUVENAL não agredia VALDECI, ao contrário, sempre foi agredido por ela; QUE os motivos das brigas eram sempre iniciadas por VALDECI; QUE
no momento que VALDECI atingiu JUVENAL no dia de hoje a depoente afirma que não estava em casa
, mas que chegou em seguida, e os vizinhos relataram que aconteceu o de sempre, VALDECI ficou nervosa, ouviram barulhos como se estivessem brigando, e jogando objetos, e os vizinhos aglomeram no local para ver o que tinha acontecido, mas quando se aproximaram JUVENAL já havia sido atingido
; QUE a depoente afirma que ficou nervosa e não viu quem chamou o SAMU, e não sabe quem chegou primeiro no local”.

Interrogada, VALDECI informou o desejo de permanecer em silêncio, limitando-se a alegar ter agido em legítima defesa.

A faca utilizada no crime foi apreendida no local.

Em 24/02/2023, DAVI BEZERRA DE LIMA foi auscultado na fase inquisitiva:

“QUE o depoente foi intimado a depor por residir na quitinete em frente a quitinete da VALDECI autora do homicídio; QUE trabalha o dia todo e ficava na quitinete mais no período noturno para dormir; QUE com relação aos fatos afirma que as brigas entre VALDECI e JUVENAL eram constantes e por qualquer motivo, mais quando bebiam; QUE tinha pouco contato com o casal, mas sabe que eles moravam juntos em uma das quitinetes e por causa das brigas cada um foi morar em uma quitinete mas no mesmo local; QUE antes desse fato
o casal já brigava com agressões recíprocas, mas permaneciam juntos como se nada tivesse acontecido
; QUE
no dia dos fatos
o depoente estava em sua quitinete, na parte interna e portas trancadas, quando
ouviu barulho de VALDECI e JUVENAL brigando mas pensou ser uma das brigas de sempre do casal
; QUE percebeu do lado de dentro de sua quitinete, que
VALDECI gritava da porta da quitinete dela para JUVENAL ir embora para a quitinete dele, e dava para perceber que ela foi gritando com ele até as proximidades da quitinete dele, e quando ela voltou para quitinete dela, o depoente continuou ouvindo a discussão entre ambos, um insultando e xingando o outro
; QUE segundo o depoente em seguida ficou silêncio, e em seguida
alguém bateu em sua porta
não sabendo se foi VALDECI e JUVENAL, mas,
quando abriu, JUVENAL estava ensanguentado, como se estivesse apoiando na porta, tentou falar como se pedindo socorro e em seguida caiu ao solo, já esfaqueado, sangrando
; QUE ao JUVENAL cair, VALDECI ficou do lado dele tentando socorrê-lo, e a faca do lado do corpo; QUE já
havia uma "poça" de sangue perto da porta de VALDECI, por isso o depoente presume que ele foi atingido perto da porta dela e foi até a porta do depoente que é em frente para pedir ajuda
; QUE
não havia mais ninguém no local, apenas o casal e o depoente que estava no interior da quitinete
; QUE o depoente saiu para pedir ajuda aos vizinhos, e em seguida saiu do local porque ficou abalado ao ver a cena do JUVENAL na sua porta tentando pedir socorro; QUE
ressalta que sempre houve agressões entre o casal e que as agressões eram recíprocas, os dois se agrediam
”.

Ao homologar o flagrante, o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande, após prévia manifestação ministerial, decretou a prisão preventiva de VALDECI, em decisão assim fundamentada:

“Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e do Defensor Público.

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento das prisões em flagrante, tampouco com relação ao prazo de realização da custódia, razão pela qual HOMOLOGO-A.

Nesse compasso, embora a Lei nº 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão das prisões em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria através do termo de apreensão e dos depoimentos dos policiais militares e vizinhos,
também está presente um fundamento ensejador da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública
.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes o indício de autoria chega-se à inferência de que
a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da
gravidade concreta da ação delituosa
, o que,
aliado à sua potencialidade lesiva, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Posto isso, nos termos da fundamentação acima e com fulcro no artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALDECI FRANCISCA DE JESUS, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor da autuada”.

Recebida a denúncia, VALDECI foi citada e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão.

A acusação manifestou-se contrariamente.

O pleito foi indeferido:

“[...] De outro lado, analisando os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação veiculado pela defesa, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar já decretada.

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria, nesta fase, estão suficientemente demonstrados, nos termos já consignados na decisão que decretou a custódia cautelar em análise (id. 111598004 - Págs. 2/3).

Além disso, em que pesem os argumentos da defesa, in casu, persiste a
necessidade da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída a denunciada
.

Com efeito,
a gravidade concreta
no caso em tela é descortinada pelo

suposto modo de agir
empregado pela ré, que, em princípio,

após uma discussão de somenos importância com o seu convivente, teria efetuado golpe de arma branca na região do peito, que levou a vítima a óbito no próprio local, o que revela sua acentuada periculosidade e o perigo gerado por seu eventual estado de liberdade
.

Nesse sentido:

GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 4. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018)

Outrossim, uma vez presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a prisão preventiva de VALDECI FRANCISCA DE JESUS, já qualificado nos autos.”

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
19/04/2023
, às 13h30. Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que VALDECI compareceu ao ato e a instrução não foi encerrada em razão de a acusação ter insistido na oitiva das testemunhas faltantes.

Após detida análise da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, assim como da que a manteve, concluo que ambas utilizaram elementos do tipo e das qualificadoras indicadas na denúncia para justificar a
“gravidade concreta”
e a
“periculosidade”
de VALDECI,
não apresentando fundamentação concreta que autorize a sua manutenção
.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

É certo que
todo homicídio é um crime grave
, pois retira da vítima o seu bem mais precioso, mas o
tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso dos autos, os elementos informativos coletados na fase inquisitiva demonstram que o casal tinha constantes brigas e, como relatado pelo vizinho DAVI, as agressões eram recíprocas. Embora a paciente tenha se mantido em silêncio ao ser interrogada, os Policiais Militares ouvidos relataram que, quando chegaram no local, ela informou que havia sido agredida por JUVENAL, apresentando lesões nos antebraços.

Dessa narrativa, não vislumbro a
“periculosidade”
ou a
“gravidade concretada”
invocadas para manter VALDECI encarcerada provisoriamente.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor da paciente, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
VALDECI FRANCISCA DE JESUS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023